Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO DESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE. DESINTERESSE DAS PARTES NA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. PERMANÊNCIA DA NECESSIDADE DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de designação de audiência de conciliação não tem por consequência necessária a desconstituição da sentença combatida, porquanto a nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 282, § 1o, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos. Se configurada a preclusão temporal em relação às partes quanto à instrução probatória, não há que se falar, pois, em necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC.
3. O conjunto probatório não revela a incapacidade contributiva do autor/alimentante, seguindo inalteradas as necessidades da alimentada que, embora tenha atingido a maioridade civil, está matriculada em curso superior em universidade pública, carecendo do suporte financeiro de seus genitores, porquanto não há provas de que exerça atividade remunerada regular.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.